Tribunal: STF
Processo: HC 194858
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Olivar Coneglian e outro em favor de José Vitorino Prestes, contra acórdão do STJ que manteve a condenação do paciente à perda do cargo e à inelegibilidade pelo prazo de 5 anos.
    Impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, este declinou da competência para julgamento a esta Corte. (eDOC 2, p. 161)
    Os impetrantes informam o ajuizamento de revisão criminal no próprio STJ e requerem a desistência da presente impetração (eDOC 4).
    É o relatório. Decido.
    No caso em análise, observo que não mais subsiste o interesse processual no presente writ, tendo em vista o pedido de desistência formulado pela defesa, com base no ajuizamento de revisão criminal e na concessão de liminar perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
    Ou seja, houve a perda de objeto da presente impetração.
    Destaque-se que o Regimento Interno do STF estabelece o não conhecimento de habeas corpus desautorizado pelo paciente e/ou por sua defesa, tendo em vista o impacto que o julgamento desta ação pode acarretar para a estratégia defensiva ou sobre a sua situação jurídico-processual, até mesmo com a eventual preclusão das teses sustentadas pelo réu.
    Nesse sentido, o §3º do art. 192 do RISTF prevê que “Não se conhecerá de pedido [de habeas corpus] desautorizado pelo paciente”. 
    Dispositivo 
    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 21, VIII, do RISTF. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 28 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente